Tribunal: TJBA
Processo: 8002652-27.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002652-27.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO FEITOSA ARAUJO, CAROLINA VIEIRA GIOVANUCI

APELADO: DIONEI ALVES DIAS CAVALCANTE e outros (7)

Advogado(s)
:
ERIKA BENITA DA SILVA SANTOS, KAIO LINCOLN SOUZA CAVALCANTE, FELIPE DE MENDONCA PEREIRA CUNHA, BEATRIZ CANEO FRARE

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS C/C DANOS MORAIS. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA LAVRADA A PARTIR DE PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. CULPA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE FEDERATIVO. TEMA 777 DO STF. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DELEGATÁRIOS.CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Ação Anulatória de Instrumentos Públicos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada pelos apelantes que alegaram terem sido vítimas de fraude documental que resultou na alienação indevida de imóvel de sua propriedade.
Sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da procuração pública, da escritura pública de compra e venda, bem como dos registros decorrentes, por uso de documentos falsos. Indeferido o pedido de indenização e atribuída sucumbência parcial à parte autora.
Apelação interposta sustentando omissão dos serviços notariais e requerendo a reforma da sentença para incluir condenação em danos morais e afastar a condenação em honorários sucumbenciais.
Contrarrazões apresentadas pelos apelados pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil dos apelados pelos danos morais decorrentes da lavratura de procuração pública falsa; (ii) saber se é possível a exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em desfavor dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
Ausência de demonstração de conduta culposa ou dolosa dos delegatários dos cartórios envolvidos na lavratura da procuração e da escritura pública, nos termos exigidos pelo art. 22 da Lei nº 8.935/94.
Aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 777 da repercussão geral, no sentido de que “
o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
”.
Inviabilidade da responsabilização direta dos delegatários em ações indenizatórias por atos praticados no exercício de suas funções, sendo necessária a demonstração de imprudência ou negligência para que se configure responsabilidade subjetiva.
Inexistência de elementos probatórios que evidenciem falha na prestação dos serviços pelos apelados.
Impossibilidade de reforma da sentença quanto à condenação em honorários, uma vez que decorre da sucumbência parcial dos autores.
Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1444280 SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 04/04/2024; TJSP - Apelação Cível 0001985-83.2014.8.26.0108, Rel. Eutálio Porto, j. 02/05/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: "A responsabilidade civil direta do delegatário por atos notariais e registrais exige prova de conduta dolosa ou culposa, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94 e da jurisprudência consolidada no Tema 777 da repercussão geral do STF. A ausência dessa demonstração impede a condenação por danos morais".

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII
Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 98
Jurisprudência relevante citada

STF - RE 1444280 SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 04/04/2024

TJSP - Apelação Cível 0001985-83.2014.8.26.0108, Rel. Eutálio Porto, j. 02/05/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002652-27.2021.8.05.0154, originária da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA, apelantes RODRIGO DE OLIVEIRA e MARIA SANDRA ACIOLE BATISTA e apelados DIONEI ALVES DIAS CAVALCANTE, JESUS ANTUNES CAVALCANTE, DANILLO DIAS CAVALCANTE, DANNUZA DIAS CAVALCANTE, ELIS MARA OLIVEIRA SANTOS CAVALCANTE, TABELIONATO DE NOTAS C/C PROTESTO, OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE FORMOSO-MG e CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS HIPOTECAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II